Tribunal: TJSP
Processo: 2181593-30.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Mandado de Segurança. Apreensão de aparelho celular quando da prisão em flagrante por tráfico de drogas. Determinação de destruição do bem quando da prolação de sentença condenatória. Impetrante que alega ser proprietária do aparelho celular apreendido em poder de seu filho. Liminar parcialmente deferida.
1. Sobrestamento da destruição do aparelho celular. Decisão que ainda não transitou em

Ementa:
Mandado de Segurança. Apreensão de aparelho celular quando da prisão em flagrante por tráfico de drogas. Determinação de destruição do bem quando da prolação de sentença condenatória. Impetrante que alega ser proprietária do aparelho celular apreendido em poder de seu filho. Liminar parcialmente deferida.
1. Sobrestamento da destruição do aparelho celular. Decisão que ainda não transitou em julgado. Recurso interposto pelo réu. Necessidade de se aguardar o deslinde da persecução penal para eventual restituição do bem apreendido. Aplicação do art. 118, do Código de Processo Penal que se impõe.
3. Concessão parcial da segurança para determinar o sobrestamento da destruição do aparelho celular até o julgamento definitivo do processo de conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2181593-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ZILMA
LEITE DE SOUZA TELES, é impetrado AO JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DO
FORO CRIMINAL BARRA/SP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam
parcialmente a segurança para tornar definitiva a liminar deferida, determinando o
sobrestamento da destruição do aparelho Samsung J4 apreendido nos autos, até
julgamento final do processo-crime no 15099918-51.2020.8.26.0228, por v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2181593-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1323
2
Voto no 1323
16a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança 2181593-30.2020.8.26.0000
Impetrante: Zilma Leite de Souza Teles
Juízo de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo

Mandado de Segurança. Apreensão de aparelho celular
quando da prisão em flagrante por tráfico de drogas.
Determinação de destruição do bem quando da prolação de
sentença condenatória. Impetrante que alega ser proprietária
do aparelho celular apreendido em poder de seu filho. Liminar
parcialmente deferida.
1. Sobrestamento da destruição do aparelho celular. Decisão
que ainda não transitou em julgado. Recurso interposto pelo
réu. Necessidade de se aguardar o deslinde da persecução
penal para eventual restituição do bem apreendido. Aplicação
do art. 118, do Código de Processo Penal que se impõe.
3. Concessão parcial da segurança para determinar o
sobrestamento da destruição do aparelho celular até o
julgamento definitivo do processo de conhecimento.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Zilma Leite de Souza
Teles, contra ato do MM. Juízo de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo, o qual, nos autos do processo no 1509918-51.2020.8.26.0228, indeferiu pedido de
restituição do aparelho celular Samsung J4, apreendido com Luan Aparecido de Souza
Leite, filho da impetrante, o qual fora acusado da prática de tráfico de drogas (fls. 01/10).
A impetrante alega ser a legítima proprietária do aparelho de telefonia
móvel apreendido nos autos do processo-crime em que o seu filho foi acusado de
envolvimento em tráfico ilícito de drogas. Entende que a decisão, proferida no contexto da
sentença condenatória e que impôs a destruição daquele bem, revela-se ilegal, ferindo o seu
direito líquido e certo de propriedade. Esclareceu que Luan Aparecido de Souza Teles, seu
filho, foi preso em flagrante no último dia 05 de maio, na posse de substâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2181593-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1323
3
entorpecentes e outros objetos, dentre os quais um aparelho celular. Alega que nem a
autoridade policial e nem o Ministério Público justificaram a necessidade de apreensão
daquele aparelho. Informa que o bem foi pego pelo acusado sem que ele tivesse sido
devidamente autorizado. Esclarece que ainda lhe faltam três parcelas para a quitação do
aparelho. Postulou, destarte, pela concessão da segurança, para que o aparelho lhe fosse
restituído.
A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: a) procuração
(fls.11); b) documento de identidade da impetrante (fls 12); c) cópias de comprovante de
propriedade em nome da impetrante (fls 13/23); d) cópia do carnê e comprovantes de
pagamento (fls 24/31); e) cópias do processo de origem (fls. 32/44);
Concedida parcialmente a liminar (fls. 46/49), a autoridade apontada como
coatora apresentou informações (fls. 52/54). A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Exmo. Dr. José Kalil de Oliveira e Costa, manifestou-se pela concessão parcial da
segurança (fls. 58/60).
É o relatório.
Segundo consta da denúncia, no dia 05 de maio de 2020, por volta das 14h,
na rua Barão de Almeida Galeão, altura do numeral 3691, Itaim Paulista, Luan Aparecido
de Souza Leite foi flagrado quando transportava, no interior do veículo Ford/Ka, placas
DNJ-3629, para entrega e consumo de terceiros, 01 (um) tijolo e 06 (seis) papelotes
contendo o entorpecente vulgarmente conhecido por maconha, com peso líquido de 964,3g
(novecentos e sessenta e quatro gram as e três decigramas); 150 (cento e cinquenta)
microtubos e 200 (duzentos) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de
170,4g (cento e setenta gram as e quatro decigramas); 800 (oitocentos) invólucros plásticos
contendo o entorpecente vulgarmente conhecido por crack, com peso líquido de 139,9g
(cento e trinta e nove gram as e nove decigramas), além da quantia de R$ 14,00 (quatorze
reais), em espécie, proveniente do tráfico de drogas, bem como um caderno com anotações
e contabilidade da traficância.
Ainda de acordo com o apurado, quando do encerramento do inquérito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2181593-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1323
4
autoridade policial encaminhou os entorpecentes e o caderno apreendidos para exame de
laudo pericial e, na mesma oportunidade, colocou o celular apreendido à disposição do
juízo (fls. 93/95 dos autos originários).
Após regular processo, Luan Aparecido foi condenado à pena de 05 (cinco)
anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 550
(quinhentos e cinquenta) dias-multa, nos termos imputados pela denúncia. Na mesma
oportunidade, a autoridade judiciária determinou a destruição do aparelho celular
apreendido1.
A hipótese é de concessão parcial da segurança.
Conforme se infere dos autos, o acusado desafiou a sentença condenatória
com a interposição de recurso de apelação2. A amplitude do recurso, como se sabe, impõe
o reexame de todas as questões de fato e de direito discutidas no curso da marcha
processual, dentre as quais o eventual uso do aparelho para a prática do comércio ilícito de
drogas, circunstância que afetaria a sua destinação. Nesse cenário, resta inviável a
discussão aprofundada do direito líquido e certo ora invocado. Afinal, para além do direito
de propriedade, incide o eventual uso do aparelho para a realização do ilícito sobre o qual,
por ora, reconheceu-se a responsabilidade do acusado. Nesse sentido, já se pronunciou este
E. Tribunal de Justiça:
Tráfico de entorpecentes. (Lei no 11.343/2006). Sentença prolatada.
Mandado
de
Segurança.
Liberação
de
veículo
apreendido.
Inviabilidade. Interposição de recurso pelo réu que possibilita alteração
de situação jurídica. Ausência de risco de lesão iminente ou “periculum in
mora”. Questões de fundo impossíveis de serem apreciadas neste campo.
Via recursal estreita e que não permite abordamento meritório e exame
aprofundado de provas. Segurança denegada.
(TJSP, Mandado de Segurança no 2072738-25.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Luis Soares Mello, 4a Câmara de Direito Criminal, J: 19/06/2018)
1 "Por fim, determino a destruição dos objetos apreendidos as folhas 06/07 (aparelho celular e caderno de
anotações), e o perdimento do automotor (Ford/Ka, placas DNJ-3629), utilizados para a prática da
narcotraficância. Sendo assim, indefiro o pedido de folhas 01/03, dos autos apartados no
0024085-02.2020.8.26.0050, uma vez que a postulação demonstrou, tão somente, eventual propriedade, sem
qualquer justificativa acerca de o bem estar sendo utilizado por pessoa que praticava o transporte de
entorpecentes, e foi surpreendida em flagrante delito. Providencie-se o necessário."
2 Registre-se que, em consulta ao sistema SAJ, o processo foi distribuído no último dia 18 de setembro à 16a
Câmara de Direito Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2181593-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1323
5
De outro lado, cabe consignar que, enquanto permanecer indefinida a
responsabilidade penal do réu, subsistirá interesse na manutenção da apreensão do aparelho
celular nos autos em epígrafe, nos termos do art. 118, do Código de Processo Penal3.
Assim, incabível, no presente momento, a destruição do bem apreendido. Em casos
análogos, assim decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Mandado de Segurança. Determinação da destruição de arma de fogo e
munições de uso permitido apreendidas nos autos. Necessário o trânsito
em julgado da condenação. Segurança concedida, ratificada a liminar.
(TJSP, Mandado de Segurança no 2 2 4 7 3 3 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0
0 , Rel. Des. Diniz Fernando, 1a Câmara de Direito Criminal, J: 07/11/2018)
MANDADO
DE
SEGURANÇA
RESTITUIÇÃO
DE
VEÍCULO
APREENDIDO POR OCASIÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE -
TRÁFICO
DE
DROGAS
-
PROCESSO
CRIMINAL
EM
ANDAMENTO- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- PRECEDENTES
CITADOS ALÉM DISSO, HÁ NECESSIDADE DE AGUARDAR-SE A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA FINAL - INTERESSE LÍQUIDO E
CERTO INDEMONSTRADO ORDEM DENEGADA”
(TJSP, 4a Câmara Criminal, MS no 2235035-76.2018.8.26.0000, rel. Des.
Euvaldo Chaib, j. 11.12.2018, V.U.)
Mandado de Segurança. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Revólver apreendido na residência do impetrante. Decisão judicial que
determinou a destruição imediata da arma de fogo, a despeito de não
proferida sentença condenatória. Desnecessidade. Arma de fogo de uso
permitido. Documentação com prazo expirado, sendo possível a
posterior regularização administrativa. Revólver que se encontra
apreendido pela autoridade judiciária, inexistindo risco à ordem
pública Direito líquido e certo de propriedade. Inteligência do artigo
118 do CPP. Concessão da segurança para determinar a preservação da
arma de fogo até o trânsito em julgado de eventual sentença
condenatória.
3 Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas
enquanto interessarem ao processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2181593-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1323
6
(TJSP, Mandado de Segurança no 2223544-72.2018.8.26.0000, Rel. Des.
César Augusto Andrade de Castro, 3a Câmara de Direito Criminal, J:
07/11/2018)
Diante do exposto, e considerando os interesses jurídicos que ainda estão
sendo alvo de discussão e ponderação, impõe-se, tão somente, o sobrestamento da
destruição do aparelho de celular até o julgamento do recurso de apelação interposto na
ação penal de conhecimento .
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, concedo parcialmente a
segurança para tornar definitiva a liminar deferida, determinando o sobrestamento
da destruição do aparelho Samsung J4 apreendido nos autos, até julgamento final do
processo-crime no 15099918-51.2020.8.26.0228.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator